Tribunal: STJ
Processo: 1002242-77.2020.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207430 - SP (2024/0373124-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JOSIRENE FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137

BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
RECORRIDO
: RODRIGO RAMOS SOARES
ADVOGADO
: NILTON DOS SANTOS DA SILVA FILHO - SP382298
RECORRIDO
: LILIANA ABRIATA TERRAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CURADOR
ESPECIAL

LISA MORTENSEN - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO
: DIEGO RODRIGO ABRIATA ANTUNES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JAIR TERRAS DE SOUZA - ESPÓLIO
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO PARTICULAR.
DO CC. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
ART. 1.859
DATA DA SENTENÇA QUE DETERMINA O REGISTRO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de anulação de testamento particular, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
28/11/2023
08/04/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca do termo inicial da contagem
do prazo decadencial para impugnar a validade de testamento, quando ausente
registro em livro próprio.
III. Razões de decidir
3. Por tratar o testamento de negócio jurídico
, certo é que sua
mortis causa
validade não pode ser questionada enquanto vivo o testador. Desse modo,
cuidou o legislador de permitir eventuais questionamentos sobre o testamento
somente após o óbito do seu autor, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial a partir do seu registro, consoante dispõe a parte final do art. 1.859
do CC.
4. Com a informatização do processo judicial e a implantação de sistemas
eletrônicos, o registro físico em livros manuscritos deixou de ser
operacionalmente necessário. Nessa toada, muitas serventias deixaram de
utilizar o livro físico de registro de testamentos. A ausência de livro próprio para
registro de testamento provoca ao intérprete uma análise atualizada acerca do
disposto no
do CC. A expressão “registro do testamento” não deve
art. 1.859
Documento eletrônico VDA52253699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: f7438193-5a40-4436-b37f-f3f5d97542a6

ser interpretada em sentido estritamente formal, mas funcional e teleológico. O
registro mencionado pela norma representa o ato judicial que confere
publicidade e eficácia ao testamento, permitindo que produza efeitos no
âmbito sucessório e se torne suscetível à impugnação pelos interessados.
5. Na ausência de registro em livro próprio da serventia judicial, o termo inicial
do prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da decisão judicial
que reconhece a autenticidade ou validade do testamento e autoriza seu
cumprimento. Tal interpretação é coerente com a finalidade do dispositivo,
pois vincula o início do prazo decadencial ao momento em que o testamento
passa a produzir efeitos, e não a uma formalidade cartorária que pode variar
conforme a prática forense local.
6. No recuso sob julgamento, não há como acolher a impugnação da recorrida,
de que o registro do testamento se deu somente após a intimação da Fazenda
Estadual. Em primeiro lugar, porque a sistemática prevista no CPC/73
determinava a remessa de cópia do testamento à repartição fiscal após o
registro do testamento. Em segundo lugar, pois a controvérsia da presente
demanda não diz respeito a esclarecer se o termo inicial do prazo decadencial
flui a partir do registro do testamento ou não, mas, sim, qual o termo inicial da
contagem do prazo diante da inexistência de livro de registro de testamento na
comarca. Logo, tendo em vista que a sentença que determinou o registro do
testamento objeto da presente impugnação foi publicada em
tendo
18/6/2014,
seu trânsito em julgado em
constata-se a decadência do direito da
18/7/2014,
recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52253699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: f7438193-5a40-4436-b37f-f3f5d97542a6

RECURSO ESPECIAL No 2207430 - SP (2024/0373124-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JOSIRENE FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
RECORRIDO
: RODRIGO RAMOS SOARES
ADVOGADO
: NILTON DOS SANTOS DA SILVA FILHO - SP382298
RECORRIDO
: LILIANA ABRIATA TERRAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CURADOR
ESPECIAL
LISA MORTENSEN - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO
: DIEGO RODRIGO ABRIATA ANTUNES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JAIR TERRAS DE SOUZA - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO PARTICULAR.
DO CC. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
ART. 1.859
DATA DA SENTENÇA QUE DETERMINA O REGISTRO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de anulação de testamento particular, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
28/11/2023
08/04/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca do termo inicial da contagem
do prazo decadencial para impugnar a validade de testamento, quando ausente
registro em livro próprio.
III. Razões de decidir
3. Por tratar o testamento de negócio jurídico
, certo é que sua
mortis causa
validade não pode ser questionada enquanto vivo o testador. Desse modo,
cuidou o legislador de permitir eventuais questionamentos sobre o testamento
somente após o óbito do seu autor, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial a partir do seu registro, consoante dispõe a parte final do art. 1.859
do CC.
4. Com a informatização do processo judicial e a implantação de sistemas
eletrônicos, o registro físico em livros manuscritos deixou de ser
operacionalmente necessário. Nessa toada, muitas serventias deixaram de
utilizar o livro físico de registro de testamentos. A ausência de livro próprio para
registro de testamento provoca ao intérprete uma análise atualizada acerca do
disposto no
do CC. A expressão “registro do testamento” não deve
art. 1.859
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

ser interpretada em sentido estritamente formal, mas funcional e teleológico. O
registro mencionado pela norma representa o ato judicial que confere
publicidade e eficácia ao testamento, permitindo que produza efeitos no
âmbito sucessório e se torne suscetível à impugnação pelos interessados.
5. Na ausência de registro em livro próprio da serventia judicial, o termo inicial
do prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da decisão judicial
que reconhece a autenticidade ou validade do testamento e autoriza seu
cumprimento. Tal interpretação é coerente com a finalidade do dispositivo,
pois vincula o início do prazo decadencial ao momento em que o testamento
passa a produzir efeitos, e não a uma formalidade cartorária que pode variar
conforme a prática forense local.
6. No recuso sob julgamento, não há como acolher a impugnação da recorrida,
de que o registro do testamento se deu somente após a intimação da Fazenda
Estadual. Em primeiro lugar, porque a sistemática prevista no CPC/73
determinava a remessa de cópia do testamento à repartição fiscal após o
registro do testamento. Em segundo lugar, pois a controvérsia da presente
demanda não diz respeito a esclarecer se o termo inicial do prazo decadencial
flui a partir do registro do testamento ou não, mas, sim, qual o termo inicial da
contagem do prazo diante da inexistência de livro de registro de testamento na
comarca. Logo, tendo em vista que a sentença que determinou o registro do
testamento objeto da presente impugnação foi publicada em
tendo
18/6/2014,
seu trânsito em julgado em
constata-se a decadência do direito da
18/7/2014,
recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por JOSIRENE FIGUEIREDO DA
SILVA, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional, em face de
acórdão do TJ/SP que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por
ela interposto.
Recurso especial interposto em: 28/11/2023.
Concluso ao gabinete em: 08/04/2025.
de anulação de testamento particular, proposta por JOSIRENE
Ação:
FIGUEIREDO DA SILVA em face de LILIANA ABRIATA TERRAS DE SOUZA e outros (e-
STJ fls. 1-21).
julgou improcedente a ação, em razão do implemento da
Sentença:
decadência do direito da autora (e-STJ fls. 2888-2892).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR - Decadência - Termo inicial - Abertura,
registro e cumprimento de testamento - Procedimento de jurisdição voluntária a fim
de verificar exclusivamente a regularidade formal do testamento - Inteligência do
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

do Código Civil - O registro do pronunciamento judicial no sistema SAJ é o
art. 1.859
marco inicial para a contagem do prazo decadencial Consumação - Recurso
desprovido. (e-STJ fls. 2959-2966)

alega (I) violação ao
do CC, por entender que o
Recurso especial:
art. 1.859
termo inicial para a contagem do prazo decadencial para propositura de ação de
anulação de testamento iniciaria do efetivo registro do testamento no livro do
cartório de registro, e não da publicação da sentença que determina seu registro; e
(II) dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 2975-2994).
o TJ/SP inadmitiu o recurso especial (e-STJ
Juízo prévio de admissibilidade:
fls. 3027-3029), o que deu ensejo ao AREsp no 2758403-SP (e-STJ fls. 345-358),
convertido em recurso especial, para melhor exame da matéria (e-STJ fl. 3075).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir acerca do termo inicial da
contagem do prazo decadencial para impugnar a validade de testamento, quando
ausente registro em livro próprio.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de anulação de testamento ajuizada por
JOSIRENE FIGUEIREDO DA SILVA, em face dos herdeiros de Jair Terras de Souza. Na
inicial, alegou a autora que o testamento registrado não havia cumprido os
requisitos formais para sua validação, além de ferir a meação da companheira.
2. A ação foi julgada improcedente, uma vez constatado o implemento do
prazo decadencial para ajuizamento da ação. O juízo de 1o grau de jurisdição
constatou, adicionalmente, que a própria autora foi quem postulou o registro do
testamento, ratificando sua expressa aceitação quanto ao seu teor.
3. O TJ/SP, igualmente, verificou a decadência do direito da autora,
concluindo que o registro do pronunciamento judicial no sistema SAJ seria o marco
inicial para a contagem do prazo previsto no
do CC.
art. 1.859
4. Irresignada, sustenta a recorrente que o registro do testamento não se
confunde com a sentença declaratória que determina o seu registro. Sustenta que,
embora não se saiba a data do registro do testamento, “só pode ter sido registrado
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

após a intimação da Fazenda, entre o dia
quando houve determinação
25/03/2015,
judicial para tanto e o dia
data da petição da fazenda pública
13/04/2015
confirmando o registro” (e-STJ fl. 2990).

2. DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL PARA A
IMPUGNAÇÃO DE VALIDADE DE TESTAMENTO
2.1. Apontamentos gerais acerca da impugnação de validade do
testamento
5. Como qualquer ato jurídico, o testamento possui requisitos de validade
relacionados ao agente, ao objeto e à forma. Em princípio, sujeita-se às regras sobre
invalidade dos negócios jurídicos. No entanto, quebrando a regra geral expressa no
do CC, quis o legislador disciplinar prazo específico para impugnar a
art. 169
validade do testamento.
6. Nos termos do
do CC, “extingue-se em cinco anos o direito de
art. 1.859
impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro”.
Impugnar a validade, esclarece Eduardo de Oliveira Leite, significa “pedir a
declaração de nulidade ou requerer a anulação do testamento” (LEITE, Eduardo de
Oliveira. Comentários ao Novo Código Civil. vol. XXI: do direito das sucessões: (Arts.
1.784 a 2.027). Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 318).
7. Trata-se de inovação do Código Civil de 2002 que não encontra
correspondência na codificação civil anterior, excetuando a regra de que a nulidade
não convalesce com o decurso do tempo. Para o testamento, em qualquer das
espécies de invalidade – seja em razão de nulidade, como na hipótese de
testamento conjuntivo ou outorgado por incapaz; seja em razão de anulabilidade,
como por vícios de consentimento – o prazo para impugnação é de cinco anos. A lei
não distingue as hipóteses de nulidade ou anulabilidade, comportando ambas as
espécies, conforme leciona Zeno Veloso:

Como a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir: o aludido
prazo de caducidade se aplica tanto ao caso de nulidade como ao de anulabilidade. A
invalidade é o gênero, que comporta as duas espécies (arts. 166 e 171), e não deve ser
confundida com a revogação (arts. 1.969 e 1.972), a caducidade (art. 1.971) e o
rompimento do testamento (arts. 1.973 a 1.975). (VELOSO, Zeno. Comentários ao
Código Civil: parte especial: direito das sucessões. Vol. 21 (arts 1.857 a 2.027). São
Paulo: Saraiva, 2003. p. 21)

8. Justifica-se a limitação temporal “pela natureza
do
mortis causa
negócio, a impedir que a sucessão fique suscetível de questionamento por prazo
indeterminado” (NEVARES, Ana Luiza Maia. Direito das sucessões. Rio de Janeiro:
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

Forense, 2020. p. 221-222). O propósito da norma é, pois, conferir maior segurança
jurídica aos testamentos, evitando que nulidades sejam suscitadas após o seu
cumprimento.
9. Dessa forma, extingue-se em cinco anos o prazo para arguição de
invalidades concernentes à elaboração do testamento como um todo, não dizendo
respeito às disposições testamentárias, que possuem prazo distinto para sua
impugnação (art. 1.909 do CC).

2.2. Do procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento
10. Por tratar o testamento de negócio jurídico
, certo é que
mortis causa
sua validade não pode ser questionada enquanto vivo o testador. Desse modo,
cuidou o legislador de permitir eventuais questionamentos sobre o testamento
somente após o óbito do seu autor, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a
partir do seu registro, consoante dispõe a parte final do
do CC.
art. 1.859
11. Para garantir o cumprimento do testamento, é indispensável a
intervenção estatal, a fim de que as disposições de última vontade do testador sejam
respeitadas. A apresentação e o registro de testamento independem de inventário.
Trata-se de ação de jurisdição voluntária, em que o testamento é apresentado ao
juiz que, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade,
determinará o seu registro e cumprimento.
12. Nesse sentido, o CPC/73 previa, no
e seguintes, o
art. 1.125
procedimento de Abertura, Registro e Cumprimento do testamento cerrado. O
mesmo procedimento foi replicado no
e seguintes do CPC/15.
art. 735
13. O procedimento previsto para o testamento cerrado aplica-se também
aos testamentos público e particular. Desse modo, após o falecimento do testador,
os interessados deverão ingressar com ação de Abertura, Registro e Cumprimento
de testamento, que seguirá as seguintes fases:

(I) inicialmente, procede-se ao ato de abertura do testamento, presidido
pelo juiz, na presença de quem o apresentou;
(II) verificado que o documento não contém vício externo, o juiz determina
a sua leitura;
(III) após a leitura do testamento, é lavrado termo de abertura
descrevendo a solenidade;
(IV) autuado o testamento e o ato de apresentação, o expediente é
distribuído como procedimento de jurisdição voluntária;
(V) ouvido o Ministério Público, o juiz manda registrar, arquivar e cumprir
o testamento;
(VI) feito o registro, o testamenteiro nomeado pelo testador é intimado
para assinar o termo de compromisso;
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

(VII) após a assinatura do termo de compromisso, a ação é arquivada
(DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões, 4. ed. ver. Atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 541-545)

14. No que concerne ao testamento particular, o procedimento de
apresentação do documento não se destina apenas a verificar o seu estado, mas
também a dar publicidade ao seu conteúdo. Por tal razão, o CPC/73 exigia a
inquirição de, ao menos, três testemunhas que confirmassem a autenticidade do
testamento. O CPC/15, no entanto, extinguiu a necessidade de oitiva de
testemunhas.
15. A confirmação do testamento serve somente para examinar requisitos
extrínsecos ou formais, de modo que eventual nulidade deverá ser examinada em
demanda própria, após o registro do testamento. O registro, nesse sentido, diz
respeito a um ato judicial, em nada se relacionando com a lavratura de testamento
em cartório extrajudicial.

2.3. Do termo inicial para a contagem do prazo decadencial para
impugnação de validade de testamento
16. Dispõe o
do CC que o prazo para impugnar a validade do
art. 1.859
testamento extingue-se em 5 (cinco) anos, contados da data do seu registro. O
registro do testamento, como adiantado, refere-se a um comando judicial que, após
a verificação dos requisitos extrínsecos do documento, determina o seu
cumprimento.
17. Conforme esclarece Zeno Veloso, o termo inicial do prazo decadencial
não é o da abertura da sucessão, mas da apresentação do testamento ao juiz, após
cumpridos os requisitos legais:

Note-se: o termo inicial do prazo de decadência não é o da abertura da
sucessão. A contagem do quinquênio dá-se com a apresentação do testamento ao
juiz, e cumpridos os requisitos legais (CPC, arts. 1.126, 1.128, 1.133 e 1.134). (VELOSO,
Zeno. Comentários ao Código Civil: parte especial: direito das sucessões. Vol. 21 (arts
1.857 a 2.027). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 22)

18. No mesmo sentido, salienta Claudio Luiz Bueno Godoy, que “o termo
inicial do prazo de cinco anos é a data do registro do testamento. Aberta a sucessão,
os testamentos devem ser registrados por ordem judicial, em procedimento de
jurisdição voluntária, disciplinado nos arts. 1.125 a 1.134 do CPC" (GODOY, Claudio
Luiz Bueno de. et. al. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cezar Peluso. 7. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2013, p. 2.243).
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

19. O registro do testamento, nesse diapasão, refere-se à “anotação
realizada em livro adequado, com os respectivos dados indispensáveis à constatação
de que o testamento foi apresentado, sendo quase uma repetição do teor do ‘termo
de abertura’” (GUEDES, Jefferson Carús. Comentários ao Código de Processo Civil
[livro eletrônico]: (artigos 719 ao 770). 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021. p. RB-2.5).
20. O CPC/73 esclarecia que o testamento seria registrado e arquivado no
cartório da jurisdição competente. Após registrado, uma cópia do testamento
deveria ser encaminhada à repartição fiscal, no prazo de 8 (oito) dias (art. 1.126,
parágrafo único, CPC/73).
21. O CPC/15, por sua vez, suprimiu essa exigência expressa, não havendo
esclarecimento quanto à necessidade de registro do testamento em livro próprio.
22. Com a informatização do processo judicial (
e a
Lei 11.419/2006)
implantação de sistemas eletrônicos, o registro físico em livros manuscritos deixou
de ser operacionalmente necessário. Muitas serventias deixaram de utilizar o livro
físico de registro de testamentos, como observa-se da prática forense do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo.
23. A ausência de livro próprio para registro de testamento provoca ao
intérprete uma análise atualizada acerca do disposto no
do CC. A
art. 1.859
expressão “registro do testamento” não deve ser interpretada em sentido
estritamente formal, mas funcional e teleológico. O registro mencionado pela norma
representa o ato judicial que confere publicidade e eficácia ao testamento,
permitindo que produza efeitos no âmbito sucessório e se torne suscetível à
impugnação pelos interessados.
24. O pronunciamento judicial que determina o registro e cumprimento do
testamento, em que pese a existência de elemento declarativo, diz respeito a
sentença de constituição integrativa de forma. Por tal razão, do provimento que
determina o cumprimento do testamento cabe apelação, nos termos do
do
art. 747
CPC/15 (GUEDES, Jefferson Carús. Comentários ao Código de Processo Civil [livro
eletrônico]: (artigos 719 ao 770). 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p.
RB-2.5).
25. Basta o pronunciamento do juízo confirmando a validade do
testamento e determinando o seu registro para que seja cumprido, seguindo-se a
partilha em inventário. Assim, munidos do ato judicial que determina o registro e
cumprimento do testamento, os herdeiros podem dar seguimento à partilha dos
bens deixados pelo falecido, respeitando-se as disposições testamentárias.
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

26. Logo, na ausência de registro em livro próprio da serventia judicial, o
termo inicial do prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir da
decisão judicial que reconhece a autenticidade ou validade do testamento e autoriza
seu cumprimento. Tal interpretação é coerente com a finalidade do dispositivo, pois
vincula o início do prazo decadencial ao momento em que o testamento passa a
produzir efeitos, e não a uma formalidade cartorária que pode variar conforme a
prática forense local.

3. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
27. A comprovação da divergência jurisprudencial demanda que a parte
recorrente realize uma análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o
paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a
existência de interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além
de observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
28. Na espécie, da leitura da ementa transcrita denota-se que o acórdão
apontado como paradigma concluiu que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos não
se inicia com a lavratura do documento. A controvérsia da presente demanda, no
entanto, é diversa, pois reside em identificar o termo inicial para propositura da ação
anulatória em razão da ausência de registro do testamento em livro próprio.
29. A ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o
recorrido impedem a análise da divergência. Importante destacar, ademais, que a
mera transcrição das ementas dos acórdãos não é suficiente para comprovar o
dissídio jurisprudencial. É necessário realizar uma comparação minuciosa entre os
trechos dos acórdãos recorrido e o paradigma, explicitando como os tribunais
interpretam de forma divergente, porém em situações semelhantes, o mesmo artigo
de lei federal. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.396.088/PR,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
22/11/2023,
AREsp 2.334.899/SP,
7/12/2023.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
30. Na hipótese, o testamento objeto da impugnação da recorrente foi
confirmado mediante ação de Abertura, Registro e Cumprimento de testamento,
que tramitou sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. A sentença que
determinou o registro do testamento foi prolatada em
tendo seu
18/6/2014,
trânsito em julgado em 18/7/2014.
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

31. A presente ação de anulação foi distribuída em
motivo pelo
6/2/2020,
qual compreendeu o juízo de 1o grau pela decadência do direito da recorrente, uma
vez que esgotado o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda.
32. O TJ/SP, ao ratificar a sentença, esclareceu que o prazo decadencial
para o ajuizamento de ação anulatória teria início a partir da publicação da sentença
de registro, tendo em vista ser dispensável a formação do livro de testamento ou
possibilitada a inutilização dos já existentes naquela comarca:

É expresso o
do Código Civil que "extingue- se em cinco anos o
art. 1.859
direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu
registro", ou seja, como esclarece Zeno Veloso2, "o termo inicial do prazo de
decadência não é o da abertura da sucessão. A contagem do quinquênio dá-se com a
apresentação do testamento ao juiz, e cumpridos os requisitos legais" (arts. 735 a 737
do
. Acentua José Fernando Simão3 que: "se o testamento for nulo ou
CPC/2015)
sendo nula uma de suas cláusulas, o prazo para sua declaração será de cinco anos
contados de seu registro sob pena de decadência".
Dispõe o
das Normas de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral
art. 191
de Justiça que: "Art. 191. Fica dispensada a formação do livro registro de testamentos,
admitindo-se a inutilização dos livros eventualmente existentes, desde que o
instrumento original tenha sido juntado no processo de registro de testamento ou no
processo de inventário", de maneira que nem há mais livro no Cartório para registro
de testamento.
Conforme constou do pronunciamento judicial apelado, "o referido
documento foi registrado, por sentença, em 18 de junho de 2014, conforme pág. 68 e
transitada em julgado em 18 de julho daquele ano (pág. 92). E, sendo a presente ação
ajuizada somente em 06 de fevereiro de 2020, conclui-se que sua pretensão já se
encontra esvaída diante do decurso do lapso legal", sendo o registro do
pronunciamento judicial no sistema SAJ o marco inicial para a contagem do prazo
decadencial. (e-STJ fls. 2965-2966)

33. A recorrente insurge-se contra o acórdão, aduzindo a possibilidade de
considerar a data em que intimada a Fazenda estadual como marco inicial para a
contagem do prazo decadencial. Sustenta que “embora não haja a data do registro
na referida petição, o testamento só pode ter sido registrado após a intimação da
Fazenda, entre o dia
quando houve determinação judicial para tanto e
25/03/2015,
o dia
data da petição da fazenda pública confirmando o registro” (e-STJ
13/04/2015
fl. 2990).
34. No entanto, não há como acolher a impugnação da recorrida, de que o
registro do testamento se deu somente após a intimação da Fazenda estadual. Em
, porque a sistemática prevista no Código de Processo Civil de 1973
primeiro lugar
determinava a remessa de cópia do testamento à repartição fiscal, no prazo de 8
(oito) dias após o registro do testamento (art. 1.126, parágrafo único, CPC/73).
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

Assim, a Fazenda estadual somente seria intimada quando já registrado o
testamento.
35. Em
, pois a controvérsia da presente demanda não diz
segundo lugar
respeito a esclarecer se o termo inicial do prazo decadencial flui a partir do registro
do testamento ou não, mas, sim, qual o termo inicial da contagem do prazo diante
.
da inexistência de livro de registro de testamento na comarca
36. Tanto não há como identificar o registro do testamento que a própria
recorrente deixa de apontar a data em que entende que teria ocorrido o efetivo
registro em livro próprio. Isso porque, conforme esclareceu o TJ/SP, “nem há mais
livro no Cartório para registro de testamento” (e-STJ fl. 2965).
37. Com o advento da tecnologia e informatização do judiciário, os
cartórios judiciais atualizaram seus procedimentos. Dessa forma, verifica-se que em
determinados estados – como ocorre com o estado de São Paulo – a formação do
livro registro de testamentos é dispensada.
38. Diante dessa realidade, a data de publicação da sentença que
determinou o registro e cumprimento do testamento será o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial do
do CC. Tal interpretação é coerente
art. 1.859
com a finalidade do dispositivo, pois vincula o início do prazo decadencial ao
momento em que o testamento passa a produzir efeitos, e não a uma formalidade
cartorária que pode variar conforme a prática forense local.
39. Na espécie, tendo em vista que a sentença que determinou o registro
do testamento objeto da presente impugnação foi publicada em
tendo
18/6/2014,
seu trânsito em julgado em
constata-se a decadência do direito da
18/7/2014,
recorrente.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados
art. 85,
anteriormente em 2% sobre o valor da causa e/ou condenação (e-STJ fls. 2966) para
5%, observada eventual concessão da gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA52253702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:38
Código de Controle do Documento: bf059058-7fb2-4f97-be42-b4bd0ac12761

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0373124-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.207.430 / SP
Número Origem: 10022427720208260562
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSIRENE FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137
BRUNO LEONARDO FOGAÇA - SP194818
RECORRIDO
: RODRIGO RAMOS SOARES
ADVOGADO
: NILTON DOS SANTOS DA SILVA FILHO - SP382298
RECORRIDO
: LILIANA ABRIATA TERRAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: LISA MORTENSEN - DEFENSORA PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CURADOR
ESPECIAL
RECORRIDO
: DIEGO RODRIGO ABRIATA ANTUNES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JAIR TERRAS DE SOUZA - ESPÓLIO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Nulidade e Anulação de Testamento
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54224549<1405601:40=@
2024/0373124-2 - REsp 2207430
Documento eletrônico VDA52235995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/11/2025 21:23:18
Código de Controle do Documento: 78117A06-CA79-47FB-B712-3FD08D858746